Tribunal: TJMT
Processo: 0043534-34.2013.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0043534-34.2013.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HELLEN SINARA GOMES DE BRITO - CPF: 034.374.451-11 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), MARIA TEREZINHA GOMES DE BRITO - CPF: 006.613.481-13 (RECORRIDO), KEILA FIGUEIREDO MIRANDA - CPF: 797.328.281-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo provimento do recurso e substituição da multa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

0043534-34.2013.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de Cuiabá

Recorrido(s):

Hellen Sinara Gomes de Brito

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAME. CPRE – COLANGIOPANCREATOGRAFIA ENDOSCÓPICA RETRÓGRADA COM URGÊNCIA. PACIENTE COM COLELITIASE COM DILATAÇÃO DE COLÉDOCO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO OU DE SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL POR BLOQUEIO JUDICICIAL ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

É plausível a substituição da aplicação da multa diária, em caso de descumprimento da ordem judicial, por bloqueio de valores, pelo sistema BACENJUD.

Se restou demonstrado o bloqueio de valores para realização do procedimento médico pleiteado, deve ser excluída a multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Recurso Provido.

RELATÓRIO:

Colendos pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO da presente Ação de Obrigação de Fazer para determinar aos Requeridos que, assegurem à Parte Autora a devida assistência conforme indicação do médico que acompanha seu caso, com dispensa de procedimento licitatório, consoante o artigo 24, da Lei no. 8.666/93, disponibilizando todos os necessários recursos para a realização do tratamento, sem qualquer custo para a Parte Autora; ratificando a liminar deferida nestes autos, nesses termos.

Por consequência, JULGO O PROCESSO com a resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do NCPC..

Cabe asseverar que a presente demanda foi distribuída perante a Vara da Fazenda Pública da justiça comum, contudo, na fase recursal, a Desembargadora Relator para quem o presente recurso foi distribuído, com base no que restou decidido no julgamento do IRDR no 85560/2016, proferiu decisão para que fosse redistribuído à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

O Recorrente alega que a multa diária imposta não será a solução para os problemas de saúde e que os seus efeitos serão danosos para os já combalidos cofres do Poder Público, ressaltando-se que a liminar já foi cumprida mediante bloqueio de valores na conta do Estado de Mato Grosso.

Ao final requer seja reformada a decisão recorrida, no sentido de retificar a sentença no capítulo que fixou multa diária para o caso de inadimplemento.

É o relatório.

VOTO:

Colendos Pares;

Como é sabido a
função das astreintes é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação, para dar efetividade da decisão judicial, que deve levar em consideração o direito buscado e observar os princípios da necessidade e da razoabilidade.

Também deve ser observado que é perfeitamente possível a imposição de multa cominatório contra a Fazenda Pública.
(STJ, AGRGRESP 189.108/SP, REsp 775.567/RS, REsp 770.524/RS, REsp 770.951/RS e REsp 699.495/RS).

Todavia, nada impede a substituição das
astreintes
por bloqueio de valores pelo sistema BACENJUD, a fim de dar efetividade a decisão judicial e ao mesmo tempo atender as necessidades de quem precisa de atendimento médico com urgência, até porque a aplicação de pena pecuniária, por descumprimento de ordem judicial não é garantia que o paciente vai conseguir atendimento médico imediatamente.

A respeito do bloqueio de valores para a realização de procedimentos médicos de urgência, eis o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO. DIREITO A SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE VALOR SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I - Demonstrada a necessidade do paciente em submeter-se à cirurgia e/ou tratamento recomendado pelo profissional médico que lhe acompanha, é de se reconhecer a responsabilidade do Estado em providenciá-la.

II - É possível bloquear valor suficiente para realização de cirurgia, como forma de inibir o descumprimento da determinação judicial.

(AI 65847/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 13/08/2015).

No entanto, entendo que não deve ser convertida a multa das
astreintes
, uma vez que o Município informou que já houve o bloqueio

de valores na conta do Estado de Mato Grosso, bem como que analisando os andamentos dos autos, verifiquei que em 25.04.2017, houve julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, sob a relatoria do Desembargador Luiza Carlos da Costa que decidiu pela exclusão da multa cominatória, assim, para evitar decisão conflitante, entendo que deve ser acolhido o recurso do Município de Cuiabá.

Ante o exposto
, conheço do recurso
dou-lhe provimento,
para excluir a multa fixada a título de astreintes.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator